Tribunal: CARF
Processo: 10980.904964/2010-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.904964/2010-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.375 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. SISTEMA DE CONTROLE DE
CRÉDITOS
(SCC)
DA
SECRETARIA
DA
RECEITA
FEDERAL.
ALOCAÇÃO DE VALORES
O CARF não é competente para analisar processos de cobrança, por não haver
mérito em discussão, e sim discussão sob procedimentos da RFB, que devem
ser questionados junto á autoridade competente pela cobrança, a unidade da
RFB autora das análises e do Despacho Decisório Eletrônico
Recurso Voluntário Não Conhecido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira
(Presidente), Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido
Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira e Ari Vendramini (Relator)
Relatório
1.

Adoto os dizeres constantes do relatório que compõe o Acórdão no 09-51.990,
exarado pela 3a Turma da DRJ/JUIZ DE FORA :
Em julgamento a DCOMP 12519.27944.011008.1.7.01-5290 atrelado ao
1o trimestre de 2005.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.904964/2010-76
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.375 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.904964/2010-76

A análise eletrônica do documento supra teve o seguinte resultado (fl.2)
-valor do crédito solicitado/utilizado: R$ 36.894,03
-valor do crédito reconhecido: R$ 14.087,68
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os
débitosinformados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP:
12519.27944.011008.1.7.01-5290 09444.29804.231106.1.7.01-9180
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) PER/DCOMP:
18170.51602.011008.1.3.01-7334 32521.42810.021008.1.3.01-4803
02005.19233.091008.1.3.01-8097
Não há valor a ser restituído/ressarcido para o(s) pedido(s)
apresentado(s) no(s) PER/DCOMP:
14463.78145.160908.1.1.01-7432
Manifestou a contribuinte sua inconformidade com o resultado do
processamento por meio do arrazoado de fls.34 a 45 que assim vai em
apertado resumo:
“... cabe ressaltar a inexistência da motivação e base legal, configurando
vício insanável acarretando a declaração de nulidade, pois patente a
ofensa ao princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório.
DO DIREITO AO CRÉDITO DE IPI
... restaram comprovados que a empresa contribuinte possui direito ao
crédito de IPI, que a compensação foi efetivada nos moldes determinados
pela SRF, não podendo ter seu direito compelido.
PEDIDO
Diante de todo exposto requer seja anulada a decisão recorrida,
mantendo o deferimento ao Pedido de Ressarcimento de IPI igualmente
como foi homologado outros períodos, homologando as compensações
feitas na época, vez que foram comprovadamente efetivadas nos moldes
da legislação tributária vigente na época.”
É como relato.
2.

Analisando as razões de defesa, a DRJ/JFA assim ementou a sua decisão :
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
DESPACHO
DECISÓRIO.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Demonstrados no despacho decisório e nos anexos que o acompanham e
integram, com absoluta clareza, os fatos e motivos que ensejaram o não
reconhecimento parcial do direito creditório e a não-homologação,
também parcial, da DCOMP, é de se rejeitar a preliminar argüida, por
total falta de fundamento.
IPI. RESSARCIMENTO. DESPACHO ELETRÔNICO.
É de se manter intacto o montante deferido no despacho decisório quando
a manifestação de inconformidade não logra êxito em demonstrar
qualquer inconsistência no processamento eletrônico do PER DCOMP.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.375 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.904964/2010-76

3.

Inconformada, a manifestante apresentou recurso voluntário, combatendo o
Acórdão DRJ/JFA, onde defende, em síntese, seu direito ao crédito pleiteado, nos seguintes
termos :

I – DOS FATOS
- A Recorrente é contribuinte do IPI e tem direito à manutenção e
utilização na compensação com outros tributos federais, o valor do saldo
credor decorrente das aquisições de matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem aplicados na industrialização de
produtos tributados, inclusive à alíquota zero, nos termos do artigo 11 da
Lei 9.779/99 e IN 33/99.
Diante do direito garantido pela legislação, bem como os deveres
instrumentais impostos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB), a Recorrente transmitiu Declarações de Compensação e Pedidos
de Ressarcimento Residual (PER/DCOMP) de IPI com base no saldo
credor do imposto constituído no 1o trimestre-calendário de 2005.
- Foi apresentado Recurso de Manifestação de Inconformidade, no prazo,
após analise e julgamento, a 3o Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Juiz de Fora, Minas Gerais, por unanimidade julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, mantendo na integra o
Despacho Decisório emitido.
2 – DO MONTANTE DO CRÉDITO DE IPI CONSTITUÍDO
- A recorrente constituiu o saldo credor do período objeto do despacho
decisório ora combatido, em dois processos PER/DCOMP sob os
números
09444.29804.231106.1.7.01-9180
e
12519.27944.011008.1.7.01-5290.
A bem da verdade, o que ocorreu no caso vertente foi que ambos
processos tratavam-se de créditos constituídos em período de apuração
igual, ou seja, o 1o Trimestre de 2005. A Recorrente percebeu erro de
técnica através da primeira intimação necessitando cancelar o
PER/DCOMP de número 18100.79438.170306.1.3.01-9245 e manteve o
PER/DCOMP
de
número
12103.380.38.071006.1.7.01-1047
que,
retificado passou a ser o número 12519.27944.011008.1.7.01-5290.
Tempos depois, a Recorrente recebeu novo TERMO DE INTIMAÇÃO
solicitando esclarecimentos do processo PER/DCOMP de número
09444.29804.231106.1.7.01-9180 questionando se o PERDCOMP
12103.380.38.071006.1.7.01-1047 tratavam-se do mesmo trimestre
calendário.
O referido TERMO foi atendido pela Recorrente optando pela
UNIFICAÇÃO.
A seguir, explanamos os principais procedimentos adotados pela
Recorrente objetivando melhor entendimento de todo exposto com
detalhamento e comprovação do atendimento, bem como a existência do
crédito.
3- DO TERMO DE INTIMAÇÃO
-
TERMO
DE
INTIMAÇÃO
/
PERDCOMP:
09444.29804.231106.1.7.01-9180
O Per Dcomp 09444.29804.231106.1.7.01-9180 demonstra um crédito
que já foi informado em Per Dcomp transmitido em data anterior.
Período de Apuração do crédito do Per/Dcomp em análise: 1o trimestre
de 2005;
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.375 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.904964/2010-76

Per/Dcomp anterior com informação do mesmo crédito: 12103.380.38.071006.1.7.01-Solicita-se apresentar Per/Dcomp
Retificador indicando corretamente o processo administrativo ou
Per/Dcomp em que o crédito foi detalhado ou, sendo o caso,
apresentando demonstrativo de novo crédito. Não sendo retificado, este
Per/Dcomp será vinculado ao processo administrativo ou Per/Dcomp
anterior no qual constam informações relativas ao detalhamento deste
mesmo crédito”
Destaca-se que, o próprio TERMO informa que se, não houver a
retificação será VINCULADO ao processo anterior (que conforme
comprova-se anexo) trata-se de declaração de compensação com
detalhamento do crédito do mesmo período, contudo, as notas fiscais
relacionadas decorrem de aquisições de matéria prima, produto
intermediário e material de embalagem compondo o valor (não são as
mesmas).
Melhor explicando: As notas fiscais que compõem a declaração de
compensação sob o número de processo 12519.27944.011008.1.7.01-
5290, correspondem às aquisições registradas e apuradas no período de
06/01/05 a 31/03/05 e as notas fiscais que compõem a declaração de
compensação sob o número de processo 09444.29804.231106.1.7.01-
9180 correspondem os créditos extemporâneos apurados do período de
16/08/01 a 26/09/02 devidamente registrados no mês de janeiro de 2005.
Desta forma, o valor do saldo credor passível de
Ressarcimento/compensação existente no 1o trimestre de 2005 foi no
montante integral de R$ 70.397,75 a Recorrente não transmitiu nenhuma
PER/DCOMP na versão “retificadora” haja vista que, o próprio TERMO
DE INTIMAÇÃO lavrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
deu a opção à Recorrente de VINCULAÇÃO conforme poderá observar
abaixo:
“Não sendo retificado, este PER/DCOMP SERÁ VINCULADO AO
PROCESSO ADMINISTRATIVO OU PER/DCOMP ANTERIOR no
qual constam informações relativas ao detalhamento deste mesmo
crédito” (g/n)
Portanto, não há que se falar em saldo insuficiente para amortização
integral dos débitos informados nas respectivas declarações de
compensação objeto desse despacho.
Corroborando com o artigo supramencionado, bem como a vinculação
das
declarações
de
compensação
09444.29804.231106.1.7.01-
9180/12519.27944.011008.1.7.01-5290, a RFB de oficio poderia corrigir
eventuais “erros identificados” , que no caso em tela seria a unificação
dos créditos.
A Recorrente, diante do permissivo existente no Termo de Intimação, no
caso da 2o intimação, considerou como atendido tal Termo de Intimação,
e não procedeu com a retificação dos processos anteriormente enviados
sob o lastro do crédito no montante de R$
56.310,07
(09444.29804.231106.1.7.01-9180), não utilizando o saldo remanescente,
que nesse caso seria R$ 33.503,72.
Procedeu a manutenção da Declaração de compensação sobre o numero
12519.27944.011008.1.7.01-5290, que constitui um crédito no montante
de R$ 14.087,68, e utiliza a totalidade dos créditos através da
constituição das declarações de compensação sobre os números
18170.51602.011008.1.3.01-7334 e 32521.42810.021008.1.3.01-4803,
02005.19233.091408.1.3.01-8097.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.375 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.904964/2010-76

Somente procedeu com a nova elaboração de processos para requer
crédito
residual,
via
Pedido
de
Ressarcimento
Residual
(14463.78145.160908.1.1.01-7432), realizando internamente o controle
do saldo dos créditos.
Frisa-se, que mesmo considerando os ajustes nas declarações de
compensação não afetará o saldo credor passível de utilização conforme
pode ser observado nos documentos anexo, bem como os registros
efetuados nas obrigações acessórias que comprova que o valor passível
de ressarcimento requerido e utilizado está correto, inclusive a empresa
possuiu valor passível superior ao utilizado.
Ainda em relação ao atendimento do termo de intimação, especificamente
no que diz respeito a VINCULAÇÃO/UNIFICAÇÃO das declarações, a
RFB, desconsidera as retificações realizadas e simplesmente desvincula
os créditos constituídos nos dois processos.
Cumpre-nos
ainda
dizer
que,
a
opção
de
VINCULAÇÃO/UNIFICAÇÃO das declarações de compensações
somente funcionou com os débitos e não com os créditos pleiteados,
inclusive citados na Decisão recorrida, a RFB considera a disposições do
termo de intimação supracitado e realiza a vinculação. Vejamos:
Como se vê no DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS E DÉBITOS
(RESSARCIMENTO DE IPI), disponível ao contribuinte na internet
como detalhamento do despacho decisório emitido, não se observa
qualquer ajuste levado a termo pelo processamento: não há glosas, nem
reclassificação de créditos, nem débitos apurados pela fiscalização.
E se assim é, devemos buscar elementos outros que agiram sobre o
resultado final consignado no despacho decisório.
Nesse sentido observa-se no DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO
RECONHECIDO PARA CADA PERDCOMP que o valor reconhecido
para a Dcomp 231106.1.7.01-9180 coincide com o valor solicitado no
Per Residual 160908.1.1.01-7432 , qual seja o montante de R$
12.435,38.
Aí está. Com fundamento no disposto na IN SRF no 728/2007
apresentou a contribuinte em 16/09/2008 um Per Residual para ter em
ressarcimento o suposto saldo remanescente do 1o trimestre de 2005.
Ocorre que tal saldo passou a inexistir a partir da retificação de uma
Dcomp cuja retificadora é justamente a Dcomp 011008.1.7.01-5290 ,
apresentada em 01/10/2008. O sistema SCC processou a retificadora
tomando como data de análise aquela da Dcomp original e em seguida
efetuou as compensações vinculadas, o que resultou no consumo do
saldo credor remanescente nas compensações insertas na Dcomp 9180
no montante de R$ 12.435,38, coincidente com o valor do Per Residual.
Em resumo, no momento da transmissão Per Residual legítimo era o
montante demandado. Tal legitimidade ruiu a partir da transmissão da
Dcomp Retificadora 5290, que causou o consumo do saldo
remanescente via compensações.
Cumpre demonstrar o equivoco na decisão.
Inicialmente
importante
esclarecer
que
o
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO RESIDUAL ele é exatamente no valor do saldo
existente na declaração de compensação sobre o numero
12519.27944.011008.1.7.01-5290, que tem como documento original a
Declaração
de
numero
32152.60815.310106.1.3.01-8090,
onde,
respeitando o disposto na Instrução Normativa da SRF no 728/2007
(vigente a época) que determinava que nos casos de saldo remanescente
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.375 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.904964/2010-76

de Pedidos de Ressarcimento ou Declarações de Compensação entregues
à SRF até 31 de março de 2007, o saldo somente poderia ser utilizado
após o envio de Pedido de Ressarcimento do valor residual.
A Recorrente, simplesmente cumpriu efetivamente com o disposto na
legislação, e a retificação realizada posteriormente, especificamente em
01/10/2008 não modificou o valor do Pedido de Ressarcimento Residual
enviado em 19/09/2008, que tem como origem, o mesmo crédito
inicialmente constituído, no montante de R$ 14.087,67, e uma utilização
no mesmo valor da declaração de origem apenas o montante de R$
1.652,30, que foi mantido na retificadora, através da Declaração de
compensação 12519.27944.011008.1.7.01-5290, remanescendo um saldo
a utilizar de R$ 12.435,38.
Entretanto,
as
declarações
de
compensação,
constituídas
após
01/10/2008, ou seja, após o envio do PER residual enviado em
19/09/2008, tem como origem esse Pedido de Ressarcimento, e a
somatória de todas elas, é exatamente no valor residual (saldo), ou seja
R$ 12.435,38 (8.664,11+3.653,49+117,780).
4 – DA VINCULAÇÃO DA PERDCOMP
- O entendimento de que o saldo credor passível de ressarcimento é
inferior ao valor pleiteado, consequentemente não suficiente para
compensação integral dos débitos declarados não deve prosperar.
Diante de todo o exposto e demonstrado, não há o que se falar de crédito
insuficiente, nem tão pouco da manutenção da decisão recorrida.
Importante ressaltar que a Recorrente cumpriu efetivamente com o
disposto na legislação no que diz respeito à apuração dos créditos, bem
como demais procedimentos. Diante disso, após a todas as considerações,
e devidos ajustes e deduções das compensações realizadas a Recorrente
possui em sua escrita fiscal saldo credor no período correspondente a R$
70.397,75, suficiente e superior ao solicitado/utilizado.
5 – DO PEDIDO
- Diante de todo exposto e da documentação comprobatória, requer seja
acolhido e provido o presente recuso para fins:
1) Seja reconhecido a VINCULAÇÃO das Declarações de Compensação
09444.29804.231106.1.7.01-9180 e 12519.27944.011008.1.7.01-5290 e
consequentemente a integralidade do crédito pleiteado;
2) Declarar homologados os débitos compensados nas referidas
declarações a seguir:
09444.29804.231106.1.7.01-9180;
12519.27944.011008.1.7.01.5290;
18170.51602.011008.1.3.01-7334;
32521.42810.021008.1.3.01-4803;
02005.19233.091408.1.3.01-8097;
3) Homologação do Pedido de Ressarcimento Residual sob o numero
14463.78145.160908.1.1.041-7432
4) Ressarcimento do saldo remanescente no montante de R$ 33.503,72;
5) Requer ainda nos termos do inciso III do artigo 151 do Código
Tributário Nacional, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário;
6) Requer por fim, provar o alegado por todos os meios de prova
admitidos no direito, inclusive a juntada de documentos eventualmente
necessários à comprovação do alegado.

4.

É o relatório.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.375 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.904964/2010-76

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
5.

O que se verifica nos presentes autos é, na realidade, uma divergência da
recorrente quanto ao procedimento de apuração dos créditos efetivado pelo sistema de registro
eletrônico da RFB, ao processar os PER – Pedidos de Ressarcimento Eletrônico e as DCOMP
– Declarações de Compensação a eles vinculados.
6.

Para exemplificarmos, extraímos os seguintes trechos do Acórdão DRJ/JFA e
do recurso voluntário apresentado :
- ACÓRDÃO DRJ/JFA –
Nesse sentido observa-se no DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO
RECONHECIDO PARA CADA PERDCOMP que o valor reconhecido
para a Dcomp 231106.1.7.01-9180 coincide com o valor solicitado no Per
Residual 160908.1.1.01-7432 , qual seja o montante de R$ 12.435,38.
(...)
Aí está. Com fundamento no disposto na IN SRF no 728/2007
apresentou a contribuinte em 16/09/2008 um Per Residual para ter
em ressarcimento o suposto saldo remanescente do 1o trimestre de
2005. Ocorre que tal saldo passou a inexistir a partir da retificação
de uma Dcomp cuja retificadora é justamente a Dcomp
011008.1.7.01-5290, apresentada em 01/10/2008. O sistema SCC
processou a retificadora tomando como data de análise aquela da
Dcomp original e em seguida efetuou as compensações vinculadas,
o que resultou no consumo do saldo credor remanescente nas
compensações insertas na Dcomp 9180 no montante de R$
12.435,38, coincidente com o valor do Per Residual.
-RAZÕES DE RECURSO-
No dia 14/03/2011 a Recorrente tomou ciência do despacho decisório,
processo de crédito no 10980.904.964/2010-76, cuja decisão reconheceu a
totalidade dos créditos pleiteado no processo PER/DCOMP sob o no
12519.27944.011008.1.7.01-5290 e apenas parte do crédito pleiteado no
PER/DCOMP 09444.29804.231106.1.7.01-9180por ter entendido que, o
saldo não foi suficiente, ou seja, o r. despacho decisório reconheceu
integralmente o crédito pleiteado, mas não homologou a totalidade da
compensação efetivada dos débitos incluídos nas Declarações de
Compensação (DCOMP) abaixo:
18170.51602.011008.1.3.01-7334,
32521.42810.021008.1.3.01-4803,
02005.19233.091408.1.3.01-8097,
E por fim, não homologou também o Pedido de Ressarcimento Residual
sob o numero 14463.78145.160908.1.1.01-7432.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.375 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.904964/2010-76

(...)
A recorrente constituiu o saldo credor do período objeto do despacho
decisório ora combatido, em dois processos PER/DCOMP sob os
números
09444.29804.231106.1.7.01-9180
e
12519.27944.011008.1.7.01-5290.
A bem da verdade, o que ocorreu no caso vertente foi que ambos
processos tratavam-se de créditos constituídos em período de apuração
igual, ou seja, o 1o Trimestre de 2005. A Recorrente percebeu erro de
técnica através da primeira intimação necessitando cancelar o
PER/DCOMP de número 18100.79438.170306.1.3.01-9245 e manteve o
PER/DCOMP
de
número
12103.380.38.071006.1.7.01-1047
que,
retificado passou a ser o número 12519.27944.011008.1.7.01-5290.
Tempos depois, a Recorrente recebeu novo TERMO DE INTIMAÇÃO
solicitando esclarecimentos do processo PER/DCOMP de número
09444.29804.231106.1.7.01-9180 questionando se o PERDCOMP
12103.380.38.071006.1.7.01-1047 tratavam-se do mesmo trimestre
calendário.
(...)
TERMO
DE
INTIMAÇÃO
/
PERDCOMP:
09444.29804.231106.1.7.01-9180
O Per Dcomp 09444.29804.231106.1.7.01-9180 demonstra um crédito
que já foi informado em Per Dcomp transmitido em data anterior.
Período de Apuração do crédito do Per/Dcomp em análise: 1o trimestre
de 2005;
Per/Dcomp
anterior
com
informação
do
mesmo
crédito:
12103.380.38.071006.1.7.01-1047
Solicita-se apresentar Per/Dcomp Retificador indicando corretamente o
processo administrativo ou Per/Dcomp em que o crédito foi detalhado
ou, sendo o caso, apresentando demonstrativo de novo crédito. Não
sendo retificado, este Per/Dcomp será vinculado ao processo
administrativo ou Per/Dcomp anterior no qual constam informações
relativas ao detalhamento deste mesmo crédito”
Destaca-se que, o próprio TERMO informa que se, não houver a
retificação será VINCULADO ao processo anterior (que conforme
comprova-se anexo) trata-se de declaração de compensação com
detalhamento do crédito do mesmo período, contudo, as notas fiscais
relacionadas decorrem de aquisições de matéria prima, produto
intermediário e material de embalagem compondo o valor (não são as
mesmas).
Melhor explicando: As notas fiscais que compõem a declaração de
compensação sob o número de processo 12519.27944.011008.1.7.01-
5290, correspondem às aquisições registradas e apuradas no período de
06/01/05 a 31/03/05 e as notas fiscais que compõem a declaração de
compensação sob o número de processo 09444.29804.231106.1.7.01-
9180 correspondem os créditos extemporâneos apurados do período de
16/08/01 a 26/09/02 devidamente registrados no mês de janeiro de 2005.
Desta forma, o valor do saldo credor passível de
ressarcimento/compensação existente no 1o trimestre de 2005 foi no
montante integral de R$ 70.397,75 a Recorrente não transmitiu nenhuma
PER/DCOMP na versão “retificadora” haja vista que, o próprio TERMO
DE INTIMAÇÃO lavrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
deu a opção à Recorrente de VINCULAÇÃO conforme poderá observar
abaixo:
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-008.375 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.904964/2010-76

“Não sendo retificado, este PER/DCOMP SERÁ VINCULADO AO
PROCESSO ADMINISTRATIVO OU PER/DCOMP ANTERIOR no
qual constam informações relativas ao detalhamento deste mesmo
crédito” (g/n)

7.

O que se constata, em síntese, é que a recorrente apresentou dois PER – Pedidos
Eletrônicos de Ressarcimento referentes ao mesmo período, tendo sido intimada eletronicamente
pelo sistema de processamento eletrônico da RFB para esclarecer tal discrepância, tendo
decidido a recorrente em não apresentar qualquer justificativa, entendendo que o sistema
unificaria os pedidos (que segundo ela são referentes a notas fiscais diferentes, sendo um deles
referente a créditos extemporâneos apurados em 2001, que foram apenas apropriados em sua
escrita fiscal em janeiro de 2005 ).

8.

Assim o que se discute nos presentes autos é o procedimento efetivado pelo
sistema eletrônico da RFB, que terminou por homologar parcialmente algumas DCOMP, e não
homologar outras, tendo como resultado a cobrança de saldo devedor apurado ao final do
processamento.

9.

Ao final o que se discute é a cobrança dos débitos não compensados.

10.

Este CARF não é competente para analisar processos de cobrança, por não haver
mérito em discussão, e sim discussão sob procedimentos da RFB, que devem ser questionados
junto á autoridade competente pela cobrança, a unidade da RFB autora das análises e do
Despacho Decisório Eletrônico.

Conclusão
11.

Por todo o exposto, não conheço do recurso voluntário.

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital